Tribunal: TCU
Processo: 018.452/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10709/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.452/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Alves Fernandes (XXX.480.226-XX); Charles Elick Amaral Godinho (XXX.950.686-XX); Daisa Rafaela Gomes Barbosa (XXX.141.176-XX); Gabriela Duarte Correia (XXX.468.046-XX); Gleicyana Vitor Gomes (XXX.142.336-XX); Maria Gisele da Penha Rodrigues dos Santos (XXX.286.486-XX); Miriane Aparecida Batista (XXX.257.536-XX); Murilo Nunes Pinto da Costa (XXX.534.328-XX); Samara de Oliveira Martins (XXX.942.176-XX); Vinicius Fernandes Honorio (XXX.492.746-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.